Tribunal: TJMT
Processo: 0003966-72.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003966-72.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (APELANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
PROVIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – APELO ADESIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA –
DESPROVIMENTO
– ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICADA.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A reforma da sentença recorrida torna prejudicada a análise da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e de Apelo Adesivo, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Wander Carlos de Souza, respectivamente, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante Adesivo, concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 122.313/2010 (id. 93304471, págs. 01/20).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, defende a inocorrência da prescrição da pretensão, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma editada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 93304476, págs. 01/34).

Wander Carlos de Souza interpôs a Apelação Adesiva, argumentando que, na hipótese de provimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, porque entre as datas de 13/02/2014 e 19/05/2017 foram prolatados meros despachos de encaminhamento do Processo Administrativo, sem qualquer cunho decisório capaz de interromper o curso do prazo prescricional (id. 93304481, págs. 01/21).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, pela retificação da sentença (id. 97173982, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível e de Apelo Adesivo, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Wander Carlos de Souza, respectivamente, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante Adesivo.

Colhe-se dos autos que Wander Carlos de Souza impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 21/09/2010, foi lavrado o Auto de Infração n. 122.313, em seu desfavor, sobre o fundamento de que se utilizou de fogo em áreas agropastoris, de sua propriedade, sem autorização do órgão ambiental competente.

Aduziu, na inicial, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT – instaurou o Processo Administrativo n. 738.397/2010, para apuração da infração ambiental, e que houve a homologação do AI, aplicando a penalidade de multa, em 23/07/2019.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento, por mais de 03 (três) anos.

Salientou que o Processo Administrativo é nulo, por falta de notificação válida acerca do AI e da instauração do processo administrativo.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, concedeu a ordem, pela qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada por WANDER CARLOS DE SOUZA para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental descrita no
Auto de Infração n. 122.313 de 21.9.2010,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 738.397/2010,
o qual deverá ser arquivado, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível e Wander Carlos de Souza, a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

A análise do Apelo do ente público estadual restringe-se a analisar se houve, ou não, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Analisando o caderno processual, observo que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem postulada na ação mandamental, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do Recorrido, referente ao Auto de Infração n. 122.313 (06/06/2014) e a data da homologação da decisão administrativa n. 1526/GPA/SEMA/2019 (07/08/2019), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 122.313 foi lavrado em
21/09/2010
(id. 93304461, pág. 06)
, portanto, muito antes da publicação da referida norma.

Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência anterior, mas apenas sobre os processos futuros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –

"
TEMPUS REGIT ACTUM
".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "
caput
") adotaram
, com fundamento no princípio geral do "
tempus regit actum
", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1741502/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018).
(Negritei).

Deve-se salientar que a prescrição é instituto de direito material e, portanto, não se aplica a nova lei a fatos pretéritos.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, no
mandamus
, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999

–

INAPLICABILIDADE

ÀS

AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2010
e que, tanto a lavratura do Auto de Infração n. 122.313, como a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 738.397, ocorreram no ano de 2010 (id. 93304461
, págs. 06 e 04, respectivamente
).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2019, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2010
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2010
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Apelação Adesiva

Wander Carlos de Souza, no seu Apelo Adesivo, defende a ocorrência da prescrição intercorrente.

Registro que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI, paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Ocorre que o Apelante questiona, na ação mandamental, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pela SEMA-MT. Logo, não há dúvidas de que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Igualmente, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, porque só teve vigência após a prática da infração ambiental e da lavratura do AI.

Nessa quadra, em vista de inexistir previsão sobre a prescrição intercorrente, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso em tela, é evidente que tal instituto não tem incidência na espécie. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–

MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON
–
PRESCRIÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
–
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 122.313 –
21/09/2010
(id. 93304461, pág. 06);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 738.397/2010 –
01/10/2010
(id. 93304461, pág. 04);

·

Despacho de Instrução –
11/06/2013
(id. 93304461, pág. 09);

·

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora –
29/08/2013
(id. 93304461, pág. 10);

·

Despacho –
09/09/2013
(id. 93304461, pág. 11);

·

Despacho de encaminhamento para apresentação de defesa –
27/01/2014
(id. 93304461, pág. 12);

·

Despacho de intimação da parte autuada para apresentar defesa administrativa –
05/02/2014
(id. 93304461, pág. 13);

·

Despacho de cumprimento da determinação anterior –
13/02/2014
(id. 93304461, pág. 14);

·

Despacho de encaminhamento de documentos –
20/06/2014
(id. 93304461, pág. 17);

·

Despacho de encaminhamento –
27/06/2014
(id. 93304461, pág. 18);

·

Despacho para juntada de certidão de possíveis AIs em face do autuado –
19/05/2017
(id. 93304461, pág. 19);

·

Certidão de inexistência de autos de infração em nome da parte autuada –
28/06/2019
(id. 93304461, pág. 20);

·

Despacho de encaminhamento para decisão –
02/07/2019
(id. 93304461, pág. 21);

·

Decisão Administrativa n. 1526/SGPA/ SEMA/2019 –

23/07/2019
(id. 93304461, págs. 22/25);

·

Decisão da Autoridade Administrativa homologando o
decisum
n. 1526/SGPA/SEMA/2019 –
05/08/2019
(id. 93304461, pág. 25).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e a do outro, não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e
DESPROVEJO
o Apelo Adesivo, interposto por Wander Carlos de Souza, no que tange à prescrição intercorrente. Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022